Tribunal: STF
Processo: RE 1519238
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITAS DECORRENTES DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS. ATO INTERPRETATIVO RFB n.º 08/2015. ILEGALIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; e 149, § 2º, I, da Constituição Federal. Articula a impossibilidade de se excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras de variações cambiais positivas ocorridas após a data de recebimento de recursos decorrentes da exportação.

Aduz que  a controvérsia gira em torno do alcance da regra de imunidade tributária contida no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal, e que as receitas financeiras de variações cambiais ocorridas após a liquidação do contrato de exportação não têm origem direta na operação de exportação, e consequentemente, não podem ser abarcadas pela referida imunidade.

Assevera 	que, uma vez entregue ao exportador o valor equivalente à moeda nacional, encerra-se o processo de exportação, e as variações cambiais ocorridas a partir daí terão o mesmo tratamento que as variações cambiais incidentes sobre outros valores mantidos no exterior, sujeitando-se, assim, à incidência do PIS e da COFINS. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional reformou parcialmente a sentença denegatória da segurança ao concluir, no tocante ao PIS e da COFINS, pela aplicação da alíquota zero sobre as variações cambiais ocorridas após a data do recebimento dos valores decorrentes de exportação, vez que tais receitas seriam alcançadas pela regra imunizante do art. 149, § 2°, I, da Carta Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Ao consultar o acórdão do STF, verifica-se que, nem mesmo sobre as variações ocorridas antes da liquidação da operação poderiam incidir as contribuições. Tal entendimento fica evidente no voto da Ministra Rosa Weber:
“Logo, resta definir, no âmbito do presente recurso, a questão relativa à imunidade das referidas variações cambiais frente à COFINS e à contribuição ao PIS.
..............................................................................................
O art. 149, § 2º, I, da Constituição, como se vê, refere-se às receitas qualificadas pela atividade de que decorrem. Receita decorrente de exportação é o ingresso proveniente de uma operação de exportação de bem ou serviço, sempre que se incorpore ao patrimônio da empresa exportadora.
O que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como receitas decorrentes de exportação, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência do PIS e da COFINS.
..............................................................................................
No tocante à incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de operações de exportação de bens e serviços para o exterior, reconhecida a aplicação da alíquota zero sobre as variações cambiais ocorridas após a data do recebimento dos valores decorrentes de exportação, conforme decidido pelo STF, no RE n.º 627.815/PR, afastando-se a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB n.º 08/2015. (grifei)

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 627.815 RG, paradigma do Tema n. 329/RG, assentou que apenas as variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato configuram receitas decorrentes de exportação para fins de alcance da imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal. Assim, as eventuais variações cambiais posteriores à liquidação do contrato não estariam abrangidas pela regra imunizante. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:

(...) II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. 
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. 
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. 
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. (...) (RE 627.815, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 1º de outubro de 2013, Tema n. 329/RG) 

Excerto do voto condutor desse paradigma, proferido pela ministra Rosa Weber, delimita a controvérsia:

O que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como receitas decorrentes de exportação, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência do PIS e da COFINS.
Tenho que a resposta é positiva.
Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio.
...............................................................................................
Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. Logo, as receitas cambiais relativas à exportação estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da Carta Constitucional. (grifei)

Dessa maneira, o Tribunal regional ao reconhecer que as variações cambiais ocorridas após a data do recebimento dos valores decorrentes de exportação seriam alcançadas pela imunidade tributária do art. 149, §2º, I, da CF divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, transcrevo excerto da sentença, que aborda de maneira inequívoca essa divergência:

Com base nessa previsão, o Secretário da Receita Federal do Brasil editou o Ato Declaratório Interpretativo nº 8/2015, no qual restou estabelecido que, para fins de aplicação dessa previsão de alíquota zero, devem ser consideradas as variações cambiais ocorridas até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação (art. 1º, caput), não se alcançando, com isso, as variações cambiais ocorridas após a data de recebimento dos recursos decorrentes da exportação (art. 1º, parágrafo único).
Não vislumbro nessa regulamentação qualquer violação à regra imunizatória que impede a incidência de PIS/COFINS sobre receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal).
Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em precedente de observância obrigatória no sentido de ser “inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos” (Tema 329). Deve-se destacar, porém, que tal precedente buscou prestigiar o ato de exportação em si e seus consectários necessários (como o contrato de câmbio a ele atrelado), tendo restado consignado expressamente no voto da Ministra Rosa Weber, relatora do caso que deu origem à tese (RE 627.815), que a receita decorrente de exportação imune à tributação é a derivada de “eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato”. Assim, afigura-se de todo razoável afastar a imunidade em relação a receitas decorrentes de variação cambial verificada após o recebimento dos recursos decorrentes da exportação, não havendo censura a ser feita ao que restou assentado no Ato Declaratório Interpretativo nº. 08/2015 da Receita Federal do Brasil. (grifei)

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.

4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 


5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente